Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007466-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (PACIENTE), Exmo. Sr. Juiz De Direito Da 3ª Vara Criminal Da Comarca De Porto Alegre Do Norte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADO TCCR/TJMT Nº 6 - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado no risco de reiteração delitiva do acusado, agraciado recentemente com a liberdade provisória em ação penal pela suposta prática de crime semelhante na mesma Comarca, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3.
Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Talita Santana Costa, em favor de
Mauro Santos Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos n. 1000530-55.2022.8.11.0059.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 30/01/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), sendo posteriormente tal segregação homologada e convolada em preventiva, para garantia da ordem pública. Requerida na instância de origem a revogação da medida, este lhe foi negada.

Todavia, em linhas gerais, sustenta que a prisão é desnecessária porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito), sendo inidônea a fundamentação do decreto da preventiva, razão pela qual deve ser revogada, ainda que concedida cautelares diversas da prisão.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 125910697).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 126288169).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem .”
(id. 128947661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos,
Mauro Santos Oliveira
, ora paciente, foi autuado em flagrante deleito em 30/01/2022
pelo cometimento, em tese, do crime constante no art. 33 da Lei 11343/2006,
sendo que no dia seguinte, esta segregação
fora homologada e convertida em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A
existência do crime e os indícios de autoria
estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência e reconhecimento do custodiado de que a droga apreendida lhe pertencia.

Anoto, inclusive, a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), além de balança de precisão e dinheiro em notas fracionadas, demonstrando assim a prática do crime de tráfico de drogas.
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos da prática da traficância,
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a
ordem pública
.

Por conseguinte, ouvida na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento, limitando-se a afirmar que não vende drogas e que é usuário. A propósito, muito conveniente a referida alegação para tentar camuflar sua atividade ilícita e dificultar a ação da Polícia (...)

Além disso,
verifico dos autos que o custodiado foi agraciado recentemente com a liberdade provisória em ação penal pela suposta prática de crime semelhante na Comarca, reiterando a conduta delitiva
. Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário (...)”
(Decisão exarada dos autos n. 1000242-10.2022.8.11.0059, via sistema PJE).

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida,
haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), face a gravidade concreta da conduta do custodiado
ante risco de reiteração delitiva
, uma vez que o custodiado foi “
agraciado recentemente com a liberdade provisória em ação penal pela suposta prática de crime semelhante na Comarca
”.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, o qual dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 155, §3º E 180 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PACIENTE QUE RESPONDE, INCLUSIVE, POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A contumácia delitiva do agente é argumento que legitima a prisão cautelar.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
(N.U 1003107-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

HABEAS CORPUS – USO DE DROGAS E GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – 2. PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REINTERAÇÃO –
ENUNCIADOTCCR/TJMT Nº 6 - 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER. 1. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 2. Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, in casu, há outros registros em nome do paciente, nos quais em menos de três meses foi preso por duas vezes, inclusive encontra-se preso por outro processo, o qual investiga o crime de tráfico de drogas e associação
.(...).”
(N.U 1012413-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Ademais,
ainda que apontado predicados pessoais favoráveis do acusado
, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

impetrada em favor de Ederson Vinicius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022